Tribunal: STF
Processo: HC 73072
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   APELAÇÃO.  PRINCÍPIO  DO  TANTUM
DEVOLUTUM  QUANTUM APPELATUM. OMISSAO NO EXAME DE PONTOS INDICADOS NO
RECURSO.
          A  apelação contra decisão do  Tribunal do Júri, dado o seu
caráter  restrito, impõe ao  interessado que deduza os exatos motivos
pelo  quais recorre. Disso  resulta, em contrapartida, a obrigação do
Tribunal  de  examinar  os  pontos  indicados  e,  ainda,  a  de  não
extrapolar o âmbito material do recurso.
          Declarada a omissão ilegal da Corte impetrada, que conheceu
da  apelação apenas pelo  fundamento da alinea  d do art. 593 do CPP,
sem  adentrar no exame do fundamento da alinea c, concede-se o habeas
corpus  para  que  o Tribunal  prossiga  no  julgamento  da apelação,
apreciando-a,  como  entender  de  direito,  quanto  aos  pontos  que
omitira.